Tribunal: TJSP
Processo: 1031443-60.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
r n. 97/96 é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – TEMA 272.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1031443-60.2018.8.26.0053; Relator (a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/01/2021; Data de Registro: 09/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

09/01/2021

Data de publicação:

09/01/2021

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
– A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no pertinente às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas à luz do disposto no artigo 23, da Lei Complementar

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
– A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no pertinente às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas à luz do disposto no artigo 23, da Lei Complementar n. 97/96 é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – TEMA 272.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000004165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1031443-60.2018.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Armco
do Brasil S/A e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1031443-60.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 50.289
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.289
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1031443-60.2018.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: ARMCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento
ao recurso especial.
A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de
ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no pertinente às
operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais
(emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente,
declaradas inidôneas à luz do disposto no artigo 23, da Lei
Complementar n. 97/96 é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG TEMA 272.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no artigo
1.030, § 2o do Código de Processo Civil (fls. 01/10 - 50001) contra decisão
que em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de
Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial pela identidade da
matéria decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos
recursos repetitivos Resp. no 1.148.444/MG, e o inadmitiu quanto às
demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que o REsp. n.o 1.148.444/MG
que não pode ser invocado para negar seguimento ao Recurso Especial,
porque, para demonstração da boa-fé da adquirente, não se exigiu que
fosse demonstrado que foi a própria vendedora ou um terceiro quem fez o
transporte das mercadorias, de sorte que exigir conhecimentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1031443-60.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 50.289
3
transporte como condição ao reconhecimento do crédito também viola a
orientação do C. STJ fixada no mencionado tema.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”,
do Código de Processo Civil, proferiu-se parcela da decisão agravada de
seguinte teor:
No que diz respeito à questão referente a ICMS - Aproveitamento -
Boa-fé - Inidoneidade, no julgamento do REsp no 1.148.444/MG,
Tema 272 do STJ, de 14/04/2010, publicada no DJe de
27/04/2010, o Col. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte
tese:
O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal
(emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada
inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS
pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a
veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de
sua publicação.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado
pelo adquirente de boa-fé, no pertinente às operações de circulação de
mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora)
tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas é em tudo
assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao tempo
do julgamento do Resp. n. 1.148.444/MG, sob a técnica de casos
repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1031443-60.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 50.289
4
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota
fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja
declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito
do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada,
porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz
efeitos a partir de sua publicação. 2. A responsabilidade do
adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à
assunção da regularidade do alienante, cuja verificação de
idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não incide, à
espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual “salvo disposição
de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza extensão dos efeitos do ato.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
Por inspiração do contido na Súmula de no 509 do C. STJ, o
contribuinte não pode ser responsabilizado por força da
declaração de inidoneidade daquele com quem negocia, desde
que comprovadas a realidade das operações mercantis e a boa-fé.
E, no caso em tela, os elementos de prova apresentados não
permitem concluir pela realidade das operações.
Como se viu, a autora deixou de apresentar documentos relativo a
tratativas comerciais com a fornecedora, tais como cópia dos
pedidos, orçamento, pesquisa de preço ou mesmo indicou o local
onde ocorreram os negócios. Nesse sentido, a fiscalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1031443-60.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 50.289
5
tributária apurou que, no endereço indicado como estabelecimento
da fornecedora, estava situada empresa diversa: Alpha Galvano
Química Brasileira Ltda.
Além disso, a autora também deixou de apresentar documentos
relativos à informação de transporte ou conhecimento de frete.
Como se vê, a autora afirma sua boa-fé na negociação comercial,
mas não ampara suas alegações nas provas dos autos. Nada
indica as tratativas de negociação de preço com a empresa
Ultrareciclagem Indústria e Comércio de Metais Ltda. ou ainda
eventual confirmação de condição do estabelecimento físico dessa
fornecedora.
É certo que o laudo pericial apresentado às fls. 345/370 concluiu
pela existência de pagamentos dos valores informados nas notas
fiscais, por meio de transferência eletrônica à fornecedora (fl.
357).
Entretanto,
essa
circunstância,
isoladamente,
não
demonstra a realidade das operações, anotado que o perito
afirma em diversos quesitos a insuficiência da documentação
apresentada, conforme se lê da resposta aos quesitos 09 e 12 da
requerida (fls. 353/354).
Assim, os elementos de prova produzidos não permitem concluir
pela regularidade das operações, e com isso afastar a autuação,
o que nada tem com a aplicação de efeito retroativo à declaração
de inidoneidade da empresa contratada.
E, na hipótese dos autos, é adequada a presunção do
aproveitamento comum para a sonegação fiscal, verificado no
interesse econômico da operação.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1031443-60.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 50.289
6
está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior.
A alegação da agravante referente à análise do conjunto
probatório apresentado nos autos e que comprovam a sua boa-fé mereceu
capítulo próprio na decisão que procedeu ao juízo de admissibilidade do
recurso especial apresentado, porquanto não abarcada na tese jurídica
aplicada e ora mantida (Tema 272). Tal irresignação desafiou o agravo de
fls. 539/551, fundado do art. 1.042 do Código de Processo Civil, cuja
competência para apreciação é do Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência de recurso contra parcela da decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (fls. 539/551).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)